Tribunal: TJES
Processo: 5013463-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013463-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VITOR BRAGA FINOTI e outros

IMPETRADO: Excelentíssima Juíza de Direito da audiência de custódia

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312, DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, ART. 93, IX, DA CF. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, ART. 319 DO CPP - ORDEM CONCEDIDA.

1. Verificada a ausência dos requisitos aptos a manterem a prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, é cabível sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

2. O ato coator apontou a presença do “fumus comissi delicti”, entendido como prova da materialidade e indícios de autoria, mas não apontou elementos concretos que evidenciem o “periculum libertatis”, não referenciando elementos de prova que indicassem a necessidade da prisão preventiva.

3. Na hipótese, colhe-se dos autos que a paciente não foi citada na investigação até o momento da extração de dados do celular do corréu. Além disso, consta dos autos comprovação de que a paciente possui endereço e trabalho fixos e, principalmente, não ostenta nenhum registro criminal, ao contrário do corréu, demonstrando significativa diferença entre as situações de ambos os investigados.

4. A prisão antes da condenação é situação excepcional, e sua utilização deve se dar em ‘ultima ratio’ entre as medidas cautelares colocadas à disposição do julgador.

5. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
JULIANA SILVA CARNEIRO,
contra suposto ato coator reputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, o qual, nos autos do APFD n.º 0000598-52.2024.8.08.0021, decretou a prisão preventiva da paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante requer a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva da paciente, a qual reputa ilegal diante de nulidade havida na prisão em flagrante, bem como inexistência de preenchimento dos requisitos legais para a manutenção do ato coator. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Despacho requisitando informações a serem prestadas pela autoridade coatora no ID 9777423.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 9847363.

Despacho requisitando informações complementares no ID 9886463.

Informações complementares prestadas pela autoridade coatora no ID 9965472.

O pedido liminar foi deferido consoante decisão que consta do ID 10010296.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 10085531 opinando pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
JULIANA SILVA CARNEIRO
, contra suposto ato coator reputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, o qual, nos autos do APFD n.º 0000598-52.2024.8.08.0021, decretou a prisão preventiva da paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante requer a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva da paciente, a qual reputa ilegal diante de nulidade na prisão em flagrante, bem como inexistência de preenchimento dos requisitos legais para a manutenção do ato coator. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Em sua inicial, o impetrante narra que a paciente foi presa em ilegalmente na data de 28/08/2024, dia em que compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia após saber que seu companheiro, Jean Carlos Pirola de Almeida, havia sido preso em flagrante durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Comarca de Piúma, diligência que resultou de operação policial que investigava a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico praticado nas cidades de Guarapari/ES e Piúma/ES.

A Audiência de Custódia da paciente e do corréu Jean foi realizada no dia seguinte - 29/08/2024 - ocasião em que foi indeferido o pleito da defesa de relaxamento de prisão.

Segundo a cópia da Ata de Audiência de Custódia, a qual consta do ID 9746449 - fls. 02, a defesa requereu: 1) relaxamento da prisão em flagrante, 2) ilegalidade da extração de dados do celular de Jean sem a presença da defesa da paciente, 3) reconhecimento da ausência de indícios de participação da paciente nos delitos investigados, e 4) liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares.

Infere-se, portanto, que os pleitos invocados no presente ‘writ’ já foram levados ao conhecimento do Juízo coator, não sendo o caso de supressão de instância.

O impetrante aduz, em primeiro lugar, que é nula a prisão em flagrante decorrente de medida cautelar decretada pelo Juízo de Piúma, já que a droga se encontrava no Município de Guarapari, não existindo prova da comercialização da referida droga na Comarca do Juízo que decretou a medida.

Afirma, ainda, que a Representação feita pela Autoridade Policial é genérica.

Após análise das mencionadas questões, verifica-se que eventual vício de competência poderá ser arguido pela defesa no âmbito da ação penal originária, não sendo a presente impetração o instrumento adequado para este tipo de análise. Além disso, a irresignação quanto à manifestação da Autoridade policial deveria ser discutida em Habeas Corpus impetrado junto ao Juiz de primeiro grau, autoridade competente para julgamento das ações de Habeas Corpus impetrados contra ato coator proferido pela autoridade policial.

O impetrante também alega ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, proferida em audiência de Custódia.

Acerca do tema, destaco que constou do ato coator - decisão proferida em Audiência de Custódia - que o acuado Jean foi preso em flagrante, no Município de Guarapari–ES, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que Policiais Civis apreenderam a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie, aproximadamente 27 (vinte e sete) quilos da droga conhecida como ‘haxixe’, 30 (trinta) gramas de maconha, balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes.

A decisão ainda ressaltou que o mandado de busca e apreensão foi expedido após a prisão de outro cidadão de nome Giovani, que teve seu aparelho de telefone celular apreendido e periciado, diligência que resultou na extração de informações acerca da prática de tráfico por parte de Jean, justificando a expedição de mandado de busca e apreensão contra este suspeito.

O APFD e o Relatório produzido pela Autoridade Policial detalham que a operação que resultou na prisão em flagrante da paciente e do acusado Jean foi precedida de trabalho investigativo feito pela polícia civil, constando dos citados documentos os depoimentos dos policiais que cumpriram a diligência, possibilitando a conclusão pela existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, elementos que compõem o “
fumus comissi delicti
”.

Destaco que o investigado Jean impetrou Habeas Corpus junto a este Tribunal, o qual foi submetido à minha relatoria e que teve indeferida a pretensão liminar diante do reconhecimento dos requisitos da prisão preventiva.

Da mesma forma como ressaltei quando da análise do pedido liminar, após proceder à detida análise da situação da paciente Juliana, não verifiquei a existência dos requisitos aptos a autorizarem a decretação de sua prisão preventiva.

Acerca do tema, destaquei que constou do ato coator que: “
em análise no aparelho celular de JEAN (haja vista ter autorização expressa para acesso no mandado) descobriram que sua esposa, a autuada JULIANA era responsável pelo recebimento da droga
", o que denota existência de indícios de autoria da paciente, mas não dos demais requisitos da prisão preventiva, os quais se encontram previstos no art. 312, do CPP.

Deve ser considerando, para tanto, que a paciente não foi citada em nenhum momento da investigação até a extração de dados do celular do corréu Jean. Além disso, consta dos autos comprovação de que a paciente possui endereço e trabalho fixos e, principalmente, não ostenta nenhum registro criminal, ao contrário do corréu Jean, o que demonstra significativa diferença entre as situações de ambos os investigados.

Em situação similar, este e. Tribunal já decidiu:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312, DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, ART. 93, IX, DA CF E ART. 489, §1º, III, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, ART. 319 DO CPP - ORDEM CONCEDIDA.
1. Verificada a ausência dos requisitos aptos a manterem a prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, é cabível sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 2. O ato coator apontou a presença do “fumus comissi delicti”, entendido como prova da materialidade e indícios de autoria, mas não apontou elementos concretos que evidenciem o “periculum libertatis”, não referenciando elementos de prova, nem mesmo indiciários, com os quais pudesse suportar as afirmações de que houve “real possibilidade de reiteração delitiva” e de “periculosidade concreta da conduta”. Desta forma, a decisão impugnada expressou conclusão sem correlacioná-la com a prova da qual a teria extraído, situação vedada pelos artigos 315, §2º, III, do CPP e 489, §1º, III do CP. 3. Na hipótese, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, o paciente é primário e sem registro criminal anterior e a quantidade de droga apreendida durante o flagrante é pequena, evidenciando ausência de periculosidade concreta, risco de reiteração delitiva e de reduzida ofensa à ordem pública, passível de ser acautelada através das medidas substitutivas previstas no art. 319 do CPP. 4. A prisão antes da condenação é situação excepcional, e sua utilização deve se dar em ultima ratio entre as medidas cautelares colocadas a disposição do julgador. 5. Ordem concedida. (TJES - Habeas Corpus Criminal Nº 5005381-65.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª ACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 17/Jun/2024).

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 155, §§1º E 4º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. CARACTERIZAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RELEVANTE. RÉU PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. CABIMENTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO DO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA, NEGANDO-SE O EFEITO EXTENSIVO EM FAVOR DO CORRÉU.
1. Há que se reconhecer a ilegalidade da constrição cautelar, visto que ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como, verificadas as condições pessoais favoráveis, mormente por se tratar de réu primário e não ostentar registros criminais em seu desfavor. 2. Em razão das particularidades do caso em relação ao corréu, as quais demonstram a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, torna inviável a extensão dos efeitos. 3. Ordem concedida, confirmando a liminar a seu tempo deferida, negando-se o efeito extensivo em favor do corréu. (TJES - Habeas Corpus Criminal Nº 5007449-90.2021.8.08.0000; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Mar/2022).

Desta forma, é possível concluir que a referida decisão não observou o mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF, em relação à fundamentação dos requisitos do art. 312, do CPP, em relação à paciente Juliana, de modo que reconheço a gravidade concreta do delito imputado e a necessidade de se garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, no entanto, não se pode descurar de que a prisão antes da condenação é situação excepcional, e sua utilização deve se dar em
ultima ratio
entre as medidas cautelares colocadas à disposição do julgador.

Portanto, deve a prisão preventiva ser substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem suficientes para acautelar o presente caso.

Destarte,
CONCEDO A LIMINAR
,
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento periódico em juízo, sempre que for intimado para os atos do processo e no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juiz, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades;

b) proibição de ausentar-se da Comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

c) recolhimento domiciliar noturno (das 20h de um dia às 6h do dia seguinte), sem prejuízo de imposição de outras medidas que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas.

Destaco que o descumprimento das medidas cautelares impostas resultará no restabelecimento da prisão preventiva.

Por fim, registro que nada obsta que o MM. Juízo de primeiro grau competente, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que ocorram, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou fixe outras medidas cautelares entre as previstas no artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM,
ratificando a liminar concedida.

É como voto.